Tribunal: TJSP
Processo: 2007470-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que determinou a realização de perícia e a apresentação de documentos solicitados pelo perito. Decisão reformada, com observação. Recurso provido, nos termos da fundamentação. Oposição de Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Questões expressamente debatidas nos autos.

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que determinou a realização de perícia e a apresentação de documentos solicitados pelo perito. Decisão reformada, com observação. Recurso provido, nos termos da fundamentação. Oposição de Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Questões expressamente debatidas nos autos. Prequestionamento. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2007470-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante TÊXTIL CANATIBA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado N A FOMENTO MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração (digital)
Processo no 2007470-53.2020.8.26.0000/50000
Comarca: 6a Vara Cível Campinas
Embargante: Textil Canatiba Ltda. Em Recuperação Judicial
Embargadas: N. A. Fomento Mercantil Ltda.
Voto no 19.444
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento.
Obrigação de fazer. Decisão que determinou a realização
de perícia e a apresentação de documentos solicitados pelo
perito. Decisão reformada, com observação. Recurso
provido, nos termos da fundamentação. Oposição de
Embargos
de
Declaração.
Alegação
de
omissão.
Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Questões
expressamente debatidas nos autos. Prequestionamento.
Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 57/64, em sede de Agravo de Instrumento, que,
por seu conteúdo, deu provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
A agravada, inconformada, se insurge
com o presente recurso de Embargos de Declaração (fls. 01/05
do incidente 50000).
Alega, para tanto, haver omissão na
decisão, que deixou de se pronunciar a respeito da inversão do
ônus probatório. E, nesse contexto, afirma que a alegação de
ausência de comprovação do pedido de restituição de coisas
apreendidas, afirma que tal questão restou superada pela ação
de produção de prova anteriormente ajuizada e pela juntada de
novos documentos nos autos da ação ajuizada que comprovam,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de forma clarividente, os pagamentos efetuados pelos clientes
da Canatiba na conta da N. A. Fomento.
Afirma que Canativa não pode produzir
prova negativa de direito ao perito, de modo que resta à N. A.
Fomento a prova da destinação dos depósitos de seus clientes,
em montante superior a 33 milhões de reais.
Requer sejam conhecidos e providos os
embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem
como haja manifestação acerca da violação ao artigo 373 do
CPC.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Omissão é falta de apreciação e não se
verificam quaisquer destes vícios no v. aresto embargado.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito no
sentido de que no que diz respeito ao ônus da prova, cabe à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à ré a
prova dos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da
autora.
Assim, a autora é quem possui as
informações acerca dos títulos entregues para desconto, a
identificação precisa do crédito potencial, para que se apure, nas
contas da ré, o montante recebido a título de pagamento.
E à ré incumbe a prova do repasse à
autora, pelos pagamentos recebidos, pois a autora não pode
provar que não recebeu a integralidade da quantia devida.
E não foi só, pois foi expressamente
consignado que a autora deve demonstrar a entrega dos títulos à
ré. E a ré deve demonstrar a restituição dos títulos que não
foram liquidados em sua esfera.
Não haveria, portanto, que se falar em
inversão do ônus da prova, mas sim na avaliação do
comportamento das partes na produção das provas necessárias
ao deslinde da demanda, devendo eventual ocultação ou falta de
apresentação, ser interpretada caso a caso.
Assim sendo, se questões anteriormente
controvertidas já foram dirimidas e juntados aos autos os
documentos faltantes ou justificadas as respectivas faltas, tais
fatos não afastam o quanto decidido nos presentes autos.
Em outras palavras, restou claro quais
dados e informações devem ser trazidas aos autos por cada
parte e que não haveria, no caso, que se falar em inversão do
ônus da prova, que não seria diabólica de parte a parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desse
modo,
remanesce
um
inconformismo impróprio à natureza do presente recurso, diante
da clareza do julgado, e, se há divergência quanto à
interpretação dada no v. aresto, cabe à embargante manejar
recurso com potencialidade de revê-lo, que não consta possível
por meio destes Embargos de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o novo Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator